Tribunal: TJDFT
Processo: 0038877-59.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0038877-59.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DIEGO DOS SANTOS ARAUJO DECISÃO Esta Presidência (ID 12691000) determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelo DETRAN/DF e DFTRANS, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, tendo em vista o RE 661.702 (Tema 546). Julgado o paradigma, esta Presidência determinou, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC, o retorno dos autos ao Órgão Julgador para que fossem apreciados uma vez mais, em razão da suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 661.702 (Tema 546), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário ID 12690990. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034